Tribunal: STF
Processo: RE 1436683
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Câmara Municipal de Natal interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE FIXAVA REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva lesão ao interesse público, consubstanciado na lesão à saúde, à segurança, à economia ou à ordem públicas. 2. A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, mas caracteriza-se pelo juízo político da decisão impugnada, relacionando-a à eventual lesão aos bens jurídicos tutelados. 3. In casu, ficou caracterizada lesão à ordem e à economia públicas, sendo necessária a suspensão da liminar que, na prática, propiciaria a fixação de reajuste dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Natal. Agravo interno improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, LIII, 29, V e VI, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, a recorrente sustenta, unicamente, que:



    “6. O instituto da repercussão geral, inaugurado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 102, § 3º, da CF) e regulado pelo art. 1.035 do CPC, constitui requisito especial de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Neste novel regime de conhecimento da via excepcional, a arguição de relevância da causa deve, necessariamente, versar sobre assunto importante sob a óptica econômica, política, social e jurídica; ou ainda, demonstrar se a decisão recorrida contrariou a jurisprudência da Suprema Corte. Além disso, a causa precisa ultrapassar os simples interesses subjetivos dos litigantes, vindo atingir um grande número de sujeitos sociais. 



    7. Na casuística em apreço, a tese ora exposta preenche todas essas condicionantes. A decisão recorrida afrontou a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão de segurança, diante da veiculação de matéria constitucional, em conformidade ao art. 5º LIII da Constituição Federal. 



    8. Ademais, quanto à fixação do subsídio dos vereadores, existe regramento próprio na Constituição Federal que deve prevalecer sobre as regras previstas no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esta inaplicável para o presente caso. Desta forma, a Lei Municipal de Natal nº 7.108/2020 observou o requisito da anterioridade, sem qualquer afronta ao art. 21, II da LRF, uma vez que a norma do art. 29, V e VI da CF é autoaplicável.



    9. A suspensão da eficácia da norma municipal (Lei nº 7.108/2020) deveria observar a cláusula de reserva do plenário, o que afronta o art. 97 da Constituição Federal. Contudo, esse importante argumento não foi enfrentado pelo acórdão embargado. 



    10. Assim, a decisão recorrida é suficiente a autorizar o conhecimento desta importante causa perante esse Tribunal Constitucional. 



    11. Destarte, diante dos fundamentos aqui elencados, o recurso em trâmite merece ser conhecido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, preenchendo assim o requisito da arguição de relevância.”



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente